Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-18.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003481-18.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JANAINA TORRES DE ARAUJO - CPF: 054.720.841-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003481-18.2021.8.11.0007

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

JANAINA TORRES DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1003481-18.2021.8.11.0007
,
ajuizada em face de
JANAINA TORRES DE ARAUJO
, que julgou extinta a ação, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, diante da não comprovação da mora. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo que o A.R. retornou com a informação de que a requerida não reside mais naquele local e está em “
local incerto e não sabido
”, razão pela qual entende que a mora foi constituída.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a constituição em mora da devedora, acolhendo o pedido inicial, com o regular prosseguimento do feito (Id 96876953).

Sem contrarrazões diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id 96876954 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ora apelante, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
JANAINA TORRES DE ARAUJO
, almejando a busca e apreensão do Veículo Marca: FIAT, Modelo: Strada, Ano: 2011, Cor: Branca, Chassi: 9BD27803MC7445957, Placa: NUB9164, haja vista que o banco não acusou o recebimento da parcela com vencimento em 24/10/2020

e demais subsequentes

(Id 96875489 - Pág. 1).

O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprovasse a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, sob pena de extinção da ação.

No entanto, o requerente/apelante entendeu que a mora estava constituída apenas com a notificação extrajudicial expedida para o endereço do contrato de financiamento.

Diante disso, sobreveio a sentença que julgou extinta a ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, diante da não comprovação da mora.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto.

Dessa forma,
tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé
, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3 . O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019)

Desse modo, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, quando da celebração do contrato, a parte apelada forneceu seu endereço como sendo à
Rua Terceira Norte, 220, Santa Mari, Bairro Industrial, Alta Floresta-MT, CEP: 78.580-00
0 (Id 96875488 - Pág. 7), sendo que a instituição autora/apelante expediu a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato.

No entanto,
essa comunicação deixou de ser efetivada em razão do A.R. ter retornado com a informação de que a parte requerida não residia mais naquele endereço e se encontra em local incerto e não sabido (Id 96875489 - Pág. 12).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016). Na hipótese vertente, a exigência se aperfeiçoou, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato, havendo a comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a anulação da r. sentença singular é escorreita.”
(N.U 1018272-75.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA (MUDOU-SE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).

2 – In casu, ao propor a Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que encaminhou a Notificação via correio, ao endereço constante do contrato, medida esta suficiente para procedibilidade da ação.

3 – A prova da constituição do devedor em mora é condição para concessão liminar da busca e apreensão e não para o processamento da ação.

4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1008560-22.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM “MUDOU-SE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...).
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).
”
(N.U 1015254-07.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o regular andamento do feito, analisando, inclusive, o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021